Tribunal: CARF
Processo: 11070.900112/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.900112/2011-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.698 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Assunto
CRÉDITO DE COFINS NO REGIME NÃO-CUMULATIVO -
COOPERATIVA AGRÍCOLA
Recorrente
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade de origem intime a Recorrente para apresentar a
cópia assinada da peça recursal e regularizar a sua representação, bem como juntar aos autos as
peças do Mandado de Segurança n° 2009.71.05.001465-8/RS e a certidão de inteiro teor.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Salvador Cândido Brandão Junior, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Semíramis de
Oliveira Duro, Juciléia de Souza Lima e Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente em
Exercício). Ausentes o conselheiro José Adão Vitorino de Morais e a Conselheira Liziane
Angelotti Meira, substituída pelo Conselheiro Carlos Delson Santiago e pelo Conselheiro Marco
Antonio Marinho Nunes.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
A contribuinte acima identificada apresentou em 20/10/2009 o Pedido de Ressarcimento -
PER no 23991.05955.201009.1.5.101367 (documento Per/dcomp Pj), no valor de R$ 105.338,66,
relativo a crédito de PIS-Mercado Interno acumulado no 1o trimestre de 2007, com base no art. 17
da Lei no 11.033, de 2004, combinado com o art. 16 da Lei no 11.116, de 2005. O direito de crédito
pleiteado foi aproveitado em Declarações de Compensação conforme quadro incluso no despacho
decisório.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11070.900112/2011-16
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.698 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900112/2011-16

Abriu-se procedimento de auditoria a fim de verificar a legitimidade do crédito. Tendo em
vista que a contribuinte também apresentara Pedidos de Ressarcimento de créditos decorrentes do
regime não cumulativo das contribuições para o PIS e Cofins relativos a outros trimestres de
apuração, tratados em processos autônomos, a análise fiscal se estendeu sobre todo o período de
janeiro de 2007 a junho de 2009.
No Termo de Constatação Fiscal, reproduzido em todos os processos do lote, o auditor
responsável apresenta os resultados dos trabalhos, como segue.
IDENTIFICAÇÃO DA CONTRIBUINTE
Relata a autoridade fiscal que a pessoa jurídica fiscalizada é uma sociedade cooperativa que
desenvolve as seguintes atividades:
- recebimento de produtos agrícolas (soja, milho, trigo, etc...), produzidos por associados e
terceiros não associados;
- industrialização de produtos agrícolas (fábrica de rações, moinhos de trigo e milho);
- comercialização de insumos agrícolas, (adubos, calcário, uréia, fungicidas, herbicidas,
inseticidas, etc...), produtos agropecuários e sementes;
- recebimento de leite dos associados, produto que sofre apenas o processo de resfriamento
e venda a granel;
- posto de combustíveis;
- supermercados.
BASE LEGAL PARA O RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS – REGIME NÃO
CUMULATIVO MERCADO INTERNO
Anota a fiscalização que os ressarcimentos dos créditos do PIS e da Cofins não cumulativos
vinculados às operações de mercado interno não tributadas (isenção, alíquota zero e não
incidência) estão sendo pleiteados com base no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, combinado com
o art. 16 da Lei no 11.116, de 2005.
MERCADO EXTERNO
Por sua vez, os ressarcimentos dos créditos não cumulativos vinculados a operações de
exportação estão sendo solicitados com fundamento base no §1o do art. 5o da Lei no 10.637, de
2002 (PIS) e no §1o do art. 6o da Lei no 10.833, de 2003 (Cofins).
ANÁLISE FISCAL
Na sequência do Termo de Constatação, o auditor fiscal volta-se sobre a forma como a
contribuinte apurou seus créditos de PIS e de Cofins.
Iniciando a análise pelos créditos básicos tomados sobre aquisições no mercado interno, diz
a autoridade fiscal,:
4. Análise da Apuração dos créditos do PIS e da COFINS feita pela Contribuinte
4.1. Créditos Básicos de Aquisições do Mercado Interno Na apuração dos créditos básicos
do PIS e da COFINS a fiscalização diverge da contribuinte quanto à apuração de créditos sobre os
custos, despesas, encargos vinculados à venda com suspensão, tendo em vista que em relação à
venda com suspensão a legislação veda o aproveitamento de créditos presumidos e créditos
básicos.
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.698 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900112/2011-16

Nas planilhas de apuração dos créditos do PIS e da COFINS consta apuração de créditos
em relação às rubricas a seguir descritas:
-Bens para Revenda;
-Aquisição de Insumos;
-Serviços Utilizados como Insumos; Energia Elétrica;
-Aluguéis - PJ;
-Aluguéis de Máquinas e Equipamentos;
-Fretes s/ vendas - Armazenagem;
-Crédito Imobilizado (Deprec./Amortização);
- Devoluções de vendas.
OBS: No que diz respeito às devoluções de venda, a contribuinte tomou crédito sobre o
total das devoluções, sem distinguir se as devoluções são de vendas no mercado interno tributadas
ou vendas não tributadas. Como o crédito das devoluções de venda tem o condão de anular os
débitos gerados nas operações de venda, não há que se falar em apuração de crédito nas
devoluções de venda não tributadas. Como foram apurados créditos indevidamente sobre as
devoluções de venda não tributadas criamos uma linha no Demonstrativo de Apuração de Créditos
e Débitos do PIS e da COFINS Não Cumulativos para ajustar os créditos das devoluções apenas
em relação às devoluções as vendas tributadas.
4.1.1 - Da Alocação dos Créditos Relativos às Aquisições do Mercado Interno Com base
nas planilhas auxiliares apresentadas pela contribuinte foram alocados os custos, despesas,
encargos (base de cálculo dos créditos do PIS e da COFINS) com base na natureza das operações
de venda em:
- Venda no Mercado Interno Tributadas;
- Venda no Mercado Interno Não Tributadas;
- Venda com Suspensão;
- Exportação.
Outros Créditos
No quadro outros créditos, foram consignados na linha denominada de: "Ajuste de Créditos
(Devolução de Compras)", o valor dos estornos de créditos tidos em relação aos bens e serviços
consumidos pela cooperativa, conforme demonstrado em planilha apresentada pela cooperativa.
Ressalte-se que tal ajuste não tem nenhuma relação com as devoluções de venda de mercadorias
não tributadas.
Como o ajuste em questão diz respeito ao consumo interno na cooperativa de bens e
serviços tributados, o valor integral do ajuste de créditos do PIS e da COFINS, foi alocado pela
fiscalização na coluna das operações do mercado interno tributadas.
4.3 - Aquisições Importação
No período de apuração janeiro/2007 a setembro/2009 a cooperativa não realizou nenhuma
importação, não existindo nenhum crédito do PIS e da COFINS nesse quadro.
Na sequência, o auditor fiscal avalia a apuração dos créditos presumidos:
4.4 - Crédito Presumido
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.698 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900112/2011-16

4.4.1 –Base de Cálculo do Crédito Presumido
Os créditos presumidos apurados pela cooperativa no item 4.1 - BC Créditos Presumidos
dos Demonstrativos de Apuração de Créditos e Débitos do PIS e da COFINS Não Cumulativos,
tem por base os valores das aquisições/recebimentos de produtos agrícolas (soja, milho, trigo,
etc...), ou seja, até a competência maio/2007, as aquisições/recebimentos de produtos agrícolas
foram informadas nesta linha, independente se o produto passou por processo de industrialização
ou foi comercializado in natura (atividade de cerealista). A partir da competência
junho/2007 a soja e seus derivados passaram a ser informados em separado dos demais produtos
agrícolas, em virtude da majoração do percentual de presunção do crédito presumido, de 35% para
50%, cuja informação passou a ser feita no item 4.2 -BC Crédito Presumido Soja e derivados,
permanecendo no item 4.1 - BC Créditos Presumidos os demais produtos agrícolas.
4.4.1.1 - Período de Janeiro a Maio/2007
Os produtos agrícolas informados no item 4.1 - BC Crédito Presumido, foram segregados
pela fiscalização, com base nas planilhas auxiliares denominadas de "Créd. Prop.", e vinculados à
venda com suspensão e exportação.
Analisando a documentação da cooperativa, verificamos que no período de janeiro a
maio/2007 os produtos agrícolas foram comercializados in natura, não houve processo de
industrialização, ou seja, nesse período a cooperativa realizou apenas atividade de cerealista,
descrita no §1o, inciso I, do art. 8o da Lei no 10.925/2004, cujas atividades desenvolvidas foram de
limpar, padronizar, armazenar e comercializar in natura os produtos agrícolas, cuja atividade
possui vedação ao aproveitamento de crédito presumido do PIS e da COFINS, conforme disposto
no § 4o, inciso I, do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
O entendimento da fiscalização não se alinha com o enquadramento pretendido pela
cooperativa que alega realizar atividade de produção, no que diz respeito ao recebimento de
produtos agrícolas comercializados in natura, em relação aos quais a cooperativa realiza as
atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar in natura os produtos agrícolas,
inseridas no conceito de cerealista, conforme disposto no § 1o, inciso I, do art. 3° da Instrução
Normativa SRF no 660/2006. Para a fiscalização a atividade de cerealista não se confunde com a
atividade de produção descrita no caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
4.4.1.2 - Período de Junho/2007 a Setembro/2009
A partir da competência junho/2007 a cooperativa separou a soja e seus derivados dos
demais produtos agrícolas, pelo fato da soja e seus derivados ter o percentual de presunção do
crédito presumido do PIS e da COFINS majorada de 35% para 50%. Em relação aos demais
produtos agrícolas não houve alteração do percentual de presunção utilizado na apuração do
crédito presumido.
Em relação à comercialização de produtos agrícolas forma in natura, em que a cooperativa
realizou as atividades descritas no § 1o, inciso I, do art. 8o da Lei no 10.925/2004 (atividade de
cerealista), o legislador vedou o aproveitamento do crédito presumido, conforme disposto no § 4o,
inciso I, do art. 8o, da Lei 10.925/2004, haja vista vedação ao aproveitamento do crédito presumido
a fiscalização demonstrou na planilha de apuração dos créditos e débitos do PIS e da COFINS
apenas o valor das aquisições (tidas com base de cálculo) e as correspondentes alíquotas.
A partir da competência julho/2007, a fiscalização apurou crédito presumido do PIS e da
COFINS sobre as aquisições/recebimentos do milho destinados à fábrica de rações, pelo fato do
mesmo passar por processo de industrialização (produção), conforme especificado pela
fiscalização no item 4.1 BC Crédito Presumido da coluna "Venda Mercado Interno Tributada". Em
relação às aquisições/recebimentos de milho e trigo vendidos com suspensão ou exportados de
forma in natura, não foi apurado crédito presumido, tendo em vista a vedação constante do § 4o,
inciso I, do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.698 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900112/2011-16

Nas operações de venda com suspensão do PIS e da COFINS, está correta a vedação ao
aproveitamento de crédito presumido por parte da pessoa jurídica que efetua as operações de
venda com tal beneficio, haja vista que o direito apuração do crédito presumido foi transferido
para a pessoa jurídica adquirente de tais produtos. Em momento algum o espírito da lei foi
outorgar direito à apuração de crédito presumido para o cerealista que efetua venda com suspensão
e para a pessoa jurídica agroindustrial que adquirente de tais produtos.
Na exportação de produtos agrícolas in natura, a cooperativa realizou atividade de
cerealista, descrita no § 1o, inciso I do art. 8o da Lei no 10.925/2004, portanto não existe previsão
legal para apuração de crédito presumido do PIS e da COFINS, considerando que o crédito
presumido das contribuições em tela está previsto para as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas
que produzam mercadorias relacionadas no caput do mencionado artigo.
O crédito presumido apurado pela fiscalização, nas operações de mercado interno, ficou
limitado ao débito gerado após as exclusões previstas no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-
35/2001, conforme disposto no art. 9o da Lei no 11.051/2004.
No que diz respeito ao crédito presumido da soja, informamos que ele foi apurado em
relação às aquisições/recebimentos de produtos destinados à produção de farelo e óleo de soja,
proporcional a venda no mercado interno e exportação. O crédito presumido da soja tem por base
os valores informados pela contribuinte na planilha denominada de "CÁLCULO PARA
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO", na qual estão informados destacadamente
os valores da soja empregada na produção de farelo e óleo de soja vendidos no mercado interno,
bem como da soja empregada na produção de farelo e óleo de soja, exportados.
As bases de cálculo utilizadas pela fiscalização para apuração dos créditos presumidos são
as constantes da planilha apresentada pela cooperativa, denominada de: CÁLCULO PARA
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO, conforme quadros denominados: "Resumo
Crédito Presumido 2008" e "Resumo Crédito Presumido 2009".
Nos Demonstrativos de Apuração de Créditos e Débitos do PIS e da COFINS Não
Cumulativa, as bases de cálculo do crédito presumido informadas no item 4.2 - BC Crédito
Presumido Soja e derivados da coluna exportação, são superiores aos valores considerados pela
fiscalização na apuração dos créditos presumidos vinculados a receita de exportação, tendo em
vista que nesta célula foram incluídas as aquisições/recebimentos de soja exportada in natura, a
qual não dá direito à apuração de crédito presumido. Em suma, o crédito presumido vinculado à
receita de exportação se refere apenas à aquisição/recebimento de soja empregada na produção de
farelo e óleo de soja destinada à exportação.
- Exportação de Arroz
Nos meses março, maio e setembro de 2009, a cooperativa exportou arroz beneficiado, o
que caracteriza processo de industrialização, portanto, a contribuinte tem direito à apuração do
crédito presumido sobre os recebimentos/aquisições de arroz em casca dos produtores rurais, pelo
fato do arroz em casca passar por processo de beneficiamento (produção), em virtude da mudança
das características físicas. As bases de cálculo do crédito presumido estão demonstradas na
planilha denominada de "CÁLCULO CRÉDITO PRESUMIDO ARROZ BENEFICIADO
EXPORTADO", apresentada pela contribuinte
4.4.2. Tratamento Dispensado ao Crédito Presumido do PIS e da COFINS não cumulativos
Até a publicação da Lei no 12.431/2011, o crédito presumido do PIS e da COFINS tinha sua
utilização restrita à dedução das contribuições devidas; após este evento, a utilização passou a ser
mais abrangente podendo ser utilizado para compensação com os demais tributos e contribuições
administradas pela Receita Federal do Brasil ou restituição em dinheiro.
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.698 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900112/2011-16

A utilização restrita do crédito presumido do PIS e da COFINS, para dedução das
contribuições devidas, foi disciplinado em pronunciamento da Receita Federal do Brasil, realizado
através do Ato Declaratório Interpretativo no 15, de 22 de dezembro de 2005.
A partir da edição da Lei no 12.431/2011, foi alargada a forma de utilização do crédito
presumido em questão, haja vista que no art. 56-A da Lei no 12.350/2010, introduzido pelo art. 10
da Lei no 12.431/2011, autorizou à compensação e o ressarcimento em dinheiro do saldo existente
na data da publicação da Lei, apurado a partir do ano-calendário de 2006.
[...]
Os dispositivos legais que autorizaram a restituição/ ressarcimento dos créditos dos PIS e
da COFINS não cumulativos, vinculados a operações de mercado interno não tributadas e
operações de exportação mencionam expressamente que são passíveis de restituição/ressarcimento
os créditos apurados na forma do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, portanto, fica
claro que o crédito presumido apurado na forma do art. 8o da Lei no 10.925/2004 não fazia parte
dos créditos passíveis de restituição/ressarcimento, tampouco poderia ser utilizado para
compensação com os demais tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Como a Receita Federal do Brasil se manifestou por escrito confirmando que os créditos
presumidos do PIS e da COFINS apurados com base no art. 8o da Lei no 10.925/2004, tem
aplicação restrita à dedução das contribuições devidas, diversos contribuintes ingressaram com
ações judiciais pleiteando o direito a restituição em dinheiro ou compensação com os demais
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
[...]
4.4.3. Crédito Presumido Apurado pela Fiscalização Com base nas informações prestadas
pela contribuinte nos demonstrativos auxiliares, a fiscalização apurou crédito presumido, a partir
da competência julho/2007, em relação aquisição de milho empregado na fábrica de rações, bem
como de outros produtos de origem vegetal industrializados pela cooperativa, cuja comercialização
ocorre no setor denominado de "Cotribá Alimentos", conforme demonstrado no item 4.1 dos
Demonstrativos de Apuração de Créditos e Débitos do PIS Não Cumulativos.
Em relação aos produtos agrícolas comercializados in natura, a cooperativa realizou
atividade de cerealista uma vez que a mesma atuou na limpeza, padronização, armazenagem e
comercialização de tais produtos, tendo realizado as atividades anteriormente descritas, fica claro
para a fiscalização que em nenhum momento a cooperativa realizou atividade de produção descrita
no caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004, portanto, não existe previsão legal para apuração de
crédito presumido para atividade de cerealista.
Outro fator que pesa desfavoravelmente às cerealistas não terem direito à apuração de
crédito presumido é que na comercialização dos produtos agrícolas in natura no mercado interno
para pessoa jurídica tributada pelo lucro real com atividade agroindustrial, a operação de venda é
realizada com o beneficio da suspensão do PIS e da COFINS, transferindo o direito à apuração do
crédito presumido para a agroindústria adquirente.
Na exportação de produtos agrícolas in natura, a atividade desenvolvida pela cooperativa é
de cerealista, conforme definido no art. 3o, §1o, inciso I, da Instrução Normativa SRF no 660, de
17 de julho de 2006, por envolver atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar tais
produtos, não se confundindo a atividade de produção, definida no caput do art. 8° da Lei no
10.925/2004 como pretende a contribuinte.
Toda a tese da contribuinte - que visa amparar o suposto direito a crédito presumido -
apóia-se na premissa de que desenvolve atividade de produção, configurando a qualidade de
agroindústria. Nada mais (com a devida vênia) equivocado.
[...]
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.698 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900112/2011-16

Como mencionado no preâmbulo do presente tópico, o crédito presumido apurado com
base no art. 8o da Lei no 10.925/2004 teve sua utilização alargada com a edição da Lei no
12.431/2011, de 27 de junho de 2011, tendo em vista ter sido outorgado direito à compensação ou
restituição em dinheiro do saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário de
2006, na forma do §3o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, existentes na data da publicação da
mencionada lei, vinculado à receita de exportação, ou seja, o saldo do crédito resumido deve ter
sido apurado em relação aos custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação. Tal
previsão encontra-se no art. 56-A da Lei no 12.350/2010, introduzido pelo art. 10 da Lei ora
editada.
Considerando que o art. 56-A da Lei no 12.350/2010, autorizou a restituição do saldo do
crédito presumido, apurado sobre custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
existente na data da publicação da Lei no 12.431/2011, no item 4.2 do Demonstrativo de Apuração
de Créditos e Débitos do PIS e da COFINS Não Cumulativo, demonstramos à apuração do crédito
presumido sobre o valor da soja in natura destinada a produção de farelo e óleo soja destinados à
exportação pela cooperativa.
Embora a fiscalização tenha reconhecido o direito creditório passível de restituição em
dinheiro do crédito presumido apurado com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, o pedido de
restituição dos créditos presumidos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, poderia ser
encaminhado a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação da Lei no 12.431/2004,
ou seja, a partir do mês de julho de 2011, tendo em vista que a lei em testilha foi publicada no mês
de junho de 2011.
4.5. Da Alocação dos Créditos básicos por parte da Contribuinte
A contribuinte alocou os créditos básicos de acordo com o grau de privilégio dos mesmos,
ou seja, primeiramente foram alocados os créditos vinculados às operações de exportação, em
segundo plano foram alocados os créditos vinculados às operações de mercado interno não
tributadas (isenção, alíquota zero e não incidência), e remanescendo saldo de créditos os mesmos
foram alocados as operações de mercado interno tributadas.
Para alocar os créditos básicos a contribuinte apurou o percentual da exportação dividindo a
receita de exportação pela receita total. Em relação às receitas do mercado interno não tributadas
(isentas, alíquota zero ou não incidência) adotou o mesmo procedimento, dividindo tal receita
adicionada das exclusões permitidas às sociedades cooperativas de produção agropecuária pela
receita bruta total. Ressalte-se que dessa forma o percentual das operações de mercado interno não
tributadas foi majorado indevidamente pela contribuinte, haja vista a mesma ter adicionado à
receita de venda de mercadorias e produtos não tributados o valor das exclusões permitidas às
sociedades cooperativas de produção agropecuária previstas art. 15 da Medida Provisória no 2.158-
35/2001 e no art. 17 da Lei no 10.684/2003, como receita isenta, sem previsão legal.
Como não existe previsão legal para considerar as exclusões das bases de cálculo das
cooperativas de produção agropecuária como receita abrangida pela isenção, a fiscalização não
concorda com a sistemática de cálculo adotada pela contribuinte.
Com relação às exclusões da base de cálculo permitidas às sociedades cooperativas de
produção agropecuária, a contribuinte ajuizou ação judicial (Mandado de Segurança, processo no
2009.71.05.001465-8/RS da 1a Vara Federal de Santo Ângelo/RS) pleiteando o reconhecimento
das exclusões como receita alcançada pela isenção para fins de apuração do PIS e da COFINS. Em
grau de recurso o Tribunal Regional Federal da 4a Região julgou improcedente o pleito da
contribuinte. Inconformada com o julgamento do TRF da 4a Região a contribuinte interpôs recurso
especial para o Superior Tribunal de Justiça, o qual encontra-se pendente de julgamento; portanto,
não existe decisão judicial transitada em julgado que ampare a contribuinte a considerar as
exclusões permitidas às sociedades cooperativas de produção agropecuária como receita sujeita a
isenção.
Com a edição da Lei no 11.033/2004, o legislador permitiu a manutenção dos créditos
vinculados às operações de vendas sujeitas à suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência,
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.698 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900112/2011-16

conforme previsto no art. 17 da mencionada Lei, sem previsão legal para utilizar tais créditos
para compensação com os demais tributos ou restituição em dinheiro.
Como tal dispositivo apenas permitia a manutenção dos créditos do PIS e da COFINS nas
operações de mercado interno não tributadas, diversas empresas passaram a acumular créditos sem
poder utilizá-los. Passados alguns meses da autorização para manutenção dos créditos vinculados
às operações de venda com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência do PIS e da
COFINS, foi publicada a Lei no 11.116/2005 autorizando a compensação ou restituição em
dinheiro dos créditos apurados na forma do art. 17 da Lei no 11.033/2004, conforme disposto no
art. 16 da Lei ora editada.
[...]
5 - Das Vendas com Suspensão do PIS e da COFINS -Vedação à Apuração de Créditos
Básicos e Presumidos.
Nas operações de venda com suspensão do PIS e da COFINS a pessoa jurídica adquirente
tem direito à apuração de crédito presumido, conforme disposto no §1o do art. 8o da Lei no
10.925/2004. Já em relação às pessoas jurídicas vendedoras, descritas no §1o, incisos I a III, do art.
8o da Lei no 10.925/2004, o legislador vedou o aproveitamento de créditos presumidos e básicos
vinculados às operações de venda com suspensão do PIS e da COFINS, conforme disposto no §4o,
incisos I e II do art. 8o da Lei 10.925/2004.
Na Instrução Normativa SRF no 635/2006, consta no §4o do art. 34, que os custos, despesas
e encargos vinculados às receitas das vendas efetuadas com a suspensão, não geram direito ao
desconto de créditos por parte das cooperativas de produção agropecuária. Veja que este
dispositivo é específico para as sociedades cooperativas de produção agropecuária.
O espírito de tal dispositivo foi desonerar da incidência do PIS e da COFINS às pessoas
jurídicas que exerçam atividades de: cerealista; transporte, resfriamento e venda a granel de leite in
natura (deve realizar cumulativamente todas as atividades); agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária, mediante implantação da modalidade de venda com suspensão do PIS e da
COFINS, sendo transferido o direito à apuração do crédito presumido para a pessoa jurídica
adquirente dos produtos comercializados com suspensão.
Como no presente tópico estamos tratando da suspensão, reprisamos que o legislador
autorizou, de forma genérica a manutenção dos créditos do PIS e da COFINS nas vendas efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência do PIS e da COFINS, conforme disposto
no art. 17 da Lei no 11.033/2004. Nesse dispositivo o legislador não se manifestou a respeito da
vedação ao aproveitamento de créditos, nas operações de venda com suspensão, por parte das
pessoas jurídicas descritas nos incisos I a III, do §1o, do art. 8o da Lei no 10.925/2004, cuja vedação
é especifica para as pessoas jurídicas acima relacionadas, cuja vedação ao aproveitamento dos
créditos presumidos e básicos consta do §4o do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Para a fiscalização o disposto no § 4o do art. 8o da Lei no 10.925/2004 permanece em vigor
por se tratar de situação especifica aplicável às pessoas jurídicas que realizam as operações
descritas nos incisos I a III, do §1o, do art. 8o da Lei 10.925/2004. Já o direito à manutenção de
créditos do PIS e da COFINS, por parte das pessoas jurídicas que efetuam vendas com suspensão,
constante do art. 17 da Lei no 11.033/2004, trata a manutenção dos créditos de forma genérica nas
operações de venda alcançadas pelo beneficio da suspensão.
Como estamos diante de um conflito de duas leis que tratam do mesmo assunto (venda com
suspensão), rogamos pelas regras interpretação trazidas pelo Código Civil, em que a lei especifica
tem prevalência sobre a lei genérica. Para a fiscalização, a vedação quanto à apuração de créditos
do PIS e da COFINS é especifica para as pessoas jurídicas descritas nos incisos I a III, do §1o, do
art. 8o da Lei no 10.925/2004 em detrimento do dispositivo legal que permitiu a manutenção dos
créditos nas operações de venda com suspensão constante do art. 17 da Lei no 11.033/2004.
[...]
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.698 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900112/2011-16

6 - Dos Ajustes das Bases de Cálculo do PIS e da COFINS Não Cumulativos
Considerando que as cooperativas de produção agropecuária podem ajustar as bases de
cálculo do PIS e da COFINS mediante subtração de exclusões específicas permitidas às mesmas,
passamos a analisar as exclusões constantes dos Demonstrativos de Apuração de Créditos e
Débitos do PIS e da COFINS Não Cumulativos, cujas exclusões anotadas pela fiscalização são as
relacionadas a seguir:
-Receita Tributada Alíquota 0% (zero);
-Receita tributada Alíquota 0% (zero) tributação Monofásica;
-Receita Venda Ativo Permanente;
- Receitas com Suspensão;
-Receitas de Revenda Substituição Tributária;
-Repasse aos cooperados.
5.1 - Ajuste do Repasse aos Cooperados
O repasse aos cooperados foi apurado e utilizado para zerar as bases de cálculo das
contribuições devidas, sem considerar se o repasse tem origem nas operações de venda alcançadas
pelo benefício da suspensão, ou se referem a operações de venda tributada.
Analisando em conjunto as leis que instituíram a sistemática de apuração do PIS e da
COFINS pelas regras da não cumulatividade com a Medida Provisória que autorizou as sociedades
cooperativas de produção agropecuária a excluírem da base de cálculo do PIS e da COFINS o
repasse aos cooperados, verificamos no §3o, inciso I, art. 1o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, combinado com o art. 15 da Lei no 10.833/2003, que as receitas isentas, não
alcançadas pela incidência das contribuições ou sujeitas a alíquota zero não integram a base de
cálculo das referidas contribuições
Como estamos analisando dispositivos legais que tratam de benefício fiscal, a interpretação
aplicada é a literal. Com isto, a fiscalização firmou entendimento no sentido de que somente
podem ser excluídos da base de cálculo o repasse aos cooperados vinculados às operações de
vendas tributadas pelo PIS e Cofins.
Diante do ordenamento legal supramencionado, a contribuinte não tem embasamento legal
para excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS os repasses aos cooperados vinculados à
receita de venda sujeita a suspensão do PIS e da COFINS, uma vez que tal receita sequer integra a
base de cálculo das contribuições em tela.
Em relação aos repasses aos cooperados somente pode ser excluído da base de cálculo do
PIS e da COFINS o valor vinculado às receitas de operações tributadas.
Considerando o acima exposto, a fiscalização ajustou o repasse aos cooperados,
proporcional à receita de vendas tributadas, as quais fazem parte das bases de cálculo do PIS e da
COFINS, cujos valores foram apresentados pela contribuinte em nos demonstrativos
disponibilizados à fiscalização.
5.2 - Ajuste dos Custos Agregados
Apesar da cooperativa não ter excluído os custos agregados da base de cálculo do PIS e da
COFINS, pelo fato da exclusão dos repasses aos cooperados ter zerado as bases de cálculo das
mencionadas contribuições, no ajuste feito pela fiscalização consideramos os custos agregados
vinculados à receita de venda tributada. Os custos agregados usados pela fiscalização foram
apurados pela contribuinte, conforme planilhas auxiliares apresentadas pela mesma.
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3301-001.698 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900112/2011-16

O embasamento legal utilizado pela fiscalização para considerar apenas a exclusão dos
custos agregados que possuam vinculação com a receita de venda tributada é o mesmo informado
no item do repasse aos cooperados.
5.3 - Da Venda de Mercadorias aos Cooperados
A venda de mercadorias aos cooperados segue a mesma sistemática do repasse aos
cooperados e dos custos agregados, pois somente podem ser excluídas da base de cálculo do PIS e
da COFINS as vendas de mercadorias sujeitas à tributação, firme no embasamento legal descrito
no item do repasse aos cooperados.
Para ajustar as bases de cálculo, a fiscalização considerou a venda de mercadorias
tributadas, informada pela contribuinte em demonstrativos auxiliares por ela apresentados. Isto
deve ser considerado para não ocorrer exclusão em duplicidade da mesma receita, uma vez pela
venda de mercadorias não tributada (alíquota zero) e outra pela venda de mercadorias aos
cooperados.
5.4 - Serviços Prestados aos Cooperados
Em relação aos serviços prestados pela cooperativa aos cooperados, foram excluídos da
base de cálculo do PIS e da COFINS os valores dos serviços constantes das bases de cálculo. Os
valores dos serviços considerados pela fiscalização são os informados pela contribuinte em
planilhas auxiliares.
[...]
6. Restituição de Créditos Vinculados à Receita de Exportação
Com base no art. 5o da Lei n° 10.637/2002 e no art. 6o da Lei no 10.833/2003, combinado
com o art. 15 da Lei no 10.833/2003, somente são passíveis de restituição os créditos vinculados à
receita de exportação, conforme definido pelo § 3o do art. 6o da Lei no 10.833/2003, observado o
disposto nos §§ 8o e 9o do mesmo diploma legal.
O § 8o, do art. 3o da Lei n° 10.833/2003, definiu os critérios de apropriação dos créditos do
PIS e da COFINS, por parte, das pessoas jurídicas que possuem parte da receita sujeita a
cumulatividade e parte sujeita a não cumulatividade. O rateio pela proporcionalidade da receita,
aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre a receita
bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferida em cada mês.
Para a fiscalização, a alocação dos créditos do PIS e da COFINS pelo método da
proporcionalidade, com base no § 8o, inciso II, do art. 3o da Lei no 10.833/2003, se aplica às
pessoas jurídicas que possuam receita sujeita à cumulatividade e a não cumulatividade, o que não é
o caso da contribuinte, pois, a mesma possui a integralidade da receita sujeita a não
cumulatividade do PIS e da COFINS.
Ademais, o rateio pela proporcionalidade da receita sujeita à incidência não cumulativa
aplica-se em relação aos custos, despesas e encargos comuns, ou seja, somente podem ser
rateados os créditos comuns. No caso dos créditos apurados em relação a custos, despesas e
encargos específicos, a leitura que se faz é que tais créditos devem ser alocados diretamente às
respectivas receitas.
Na legislação do PIS e da COFINS não cumulativos não existe dispositivo que autorize a
vinculação dos créditos pelo critério da proporcionalidade.
Os créditos do PIS e da COFINS passíveis de restituição/ressarcimento, vinculados à
exportação, bem com as correspondentes glosas dos créditos da mesma natureza estão
demonstrados nas planilhas anexas ao presente termo de constatação fiscal, denominadas de:
"DEMONSTRATIVO DA ANÁLISE DOS CRÉDITOS DO PIS NÃO CUMULATIVO
VINCULADO A OPERAÇÕES DE MERCADO INTERNO" e "DEMONSTRATIVO DA
ANÁLISE DOS CRÉDITOS DA COFINS NÃO CUMULATIVA VINCULADA A
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3301-001.698 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900112/2011-16

OPERAÇÕES DE MERCADO INTERNO", cujos valores foram extraídos da PER/DCOMP
apresentados e das planilhas de apuração do PIS e da COFINS.
7. Restituição de Créditos vinculados à receita do mercado interno não tributada (alíquota
zero, isenção e não incidência)
Os créditos do PIS e da COFINS vinculados à receita do mercado interno não tributadas
foram ajustados pela fiscalização com base nos dados das planilhas auxiliares apresentadas pela
contribuinte, onde constam as bases de cálculos dos custos, despesas, encargos vinculados à
receita do mercado interno não tributada.
Os créditos do PIS e da COFINS passíveis de restituição/ressarcimento, vinculados à
receita de mercado interno não tributadas (isenção, alíquota zero ou não incidência), bem com a
correspondente glosa dos créditos da mesma natureza estão demonstrados nas planilhas anexas ao
presente termo de constatação fiscal, denominadas de: "DEMONSTRATIVO DA ANÁLISE DOS
CRÉDITOS DO PIS NÃO CUMULATIVO VINCULADO A OPERAÇÕES DE MERCADO
INTERNO" e "DEMONSTRATIVO DA ANÁLISE DOS CRÉDITOS DA COFINS NÃO
CUMULATIVA VINCULADA A OPERAÇÕES DE MERCADO INTERNO", cujos valores
foram extraídos da PER/DCOMP apresentados e das planilhas de apuração do PIS e da COFINS.
Tabela inclusa nos autos (documento Planilhas de Apuração do PIS e da Cofins Não
Cumul) consolida os créditos de PIS e de Cofins vinculados às operações nos mercado interno e
externo aptos de ressarcimento relativamente aos períodos fiscalizados.
Em relação ao PER sob análise de no 23991.05955.201009.1.5.101367, o valor pleiteado foi
de R$ 105.338,66 e a glosa fiscal alcançou R$ 100.734,67.
Em Despacho Decisório, o titular da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santo
Ângelo - RS local, adotando como fundamentos para decidir as razões expostas no mencionado
Termo de Constatação Fiscal, deferiu em parte o Pedido de Ressarcimento, reconhecendo direito
de crédito de PIS-Mercado Interno no valor de R$ 4.603,99 com relação ao 1o trimestre de 2007. A
autoridade ainda homologou, até o limite do crédito reconhecido, as compensações realizadas pela
contribuinte por meio das Declarações de Compensação – DCOMP.
Notificada do despacho decisório em 12/06/2012, em 12/07/2012 a contribuinte apresentou
manifestação expondo suas razões de inconformidade contra o reconhecimento parcial do direito
de crédito.
As linhas de defesa estão apresentadas a seguir.
Na abertura do documento a contribuinte informa a sua atividade social:
A Contribuinte é Cooperativa que desenvolve atividades agroindustriais e produz dentre
outras as mercadorias classificadas na NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul, nos Capítulos
10 e 12, relacionadas no Caput do Art. 8o da lei 10.925/2004. Efetuando em seguida operações no
mercado interno e realizando exportações diretas e indiretas.
[...]
Para o exercício regular de suas atividades, adquire de fornecedores pessoas físicas
(naturais) residentes no país e jurídicas situadas no mercado interno, bens e serviços utilizados
como insumos (Inciso II do Art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003) para a produção de
mercadorias classificadas na NCM nos Capítulos 10 e 12 de origem vegetal, constantes do Caput
do artigo 8o da lei 10.925/2004.
Estes bens e serviços utilizados como insumos (Inc. II do art. 3o das Leis) decorrem de uma
extensa e complexa cadeia produtiva, onde vários itens ao longo da mesma estão sujeitos à
incidência das denominadas Contribuições ao Fundo de Participação no Programa de Integração
Social - PIS (Lei Complementar no 7, de 7.9.70) -, e Contribuição Social sobre o Faturamento -
COFINS (Lei Complementar n° 70, de 30.12.91), exemplo: óleo diesel, caminhões, colhedeiras,
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3301-001.698 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900112/2011-16

máquinas, peças, ferramentas, etc. Daí, o direito ao crédito sobre as aquisições de pessoas físicas e
de pessoas jurídicas com suspensão, ser presumido, conforme constante nas Leis 10.637/2002,
10.833/2003 e no art. 8o da Lei 10.925/2004.
[...]
De acordo com esta legislação a Contribuinte descontará os créditos apurados, das
contribuições devidas no período e, havendo saldo credor remanescente após o desconto do débito
apurado, poderá utilizar o saldo credor para compensação com demais tributos próprios e/ou
solicitar o ressarcimento em dinheiro do saldo credor, em conformidade com o artigo 5o da lei
10.637/2002, artigo 6o da lei 10.833/2003, artigo 17 da lei 11.033/2004 e artigo 16 da lei
11.116/2005.
[...]
Adiciona que à luz da citada legislação acumulou créditos relativamente ao 1o trimestre de
2007, havendo protocolado eletronicamente em 20/10/2009 o pedido de ressarcimento do saldo do
referido crédito por meio do PER no 23991.05955.201009.1.5.101367.
A defesa apresenta as premissas que estruturam a sistemática da não cumulatividade e o
lugar nela ocupado pelos créditos presumidos calculados pelo setor agroindustrial, comentando
ainda sobre as possibilidades de recuperação dos créditos acumulados em razão de exportações e
de vendas não tributadas no mercado interno.
Depois, a contribuinte passa a analisar o relatório fiscal produzido pela auditoria,
pontuando suas razões de discordância.
CRITÉRIO DE RATEIO PROPORCIONAL MERCADO INTERNO X MERCADO
EXTERNO
Primeiramente, contesta o critério de rateio empregado para a distribuição dos créditos
segundo sua vinculação à natureza das receitas.
Diz a manifestação de inconformidade que: equivocadamente, entendeu o agente fiscal que
somente seria possível a apropriação dos créditos pelo critério de rateio proporcional à receita
operacional bruta, nos casos em que parte da receita está sujeita a incidência cumulativa e parte
está sujeita à incidência não cumulativa do PIS e Cofins, devendo, em seu equivocado
entendimento, os custos, despesas e encargos serem alocados diretamente em setores distintos,
descentralizando a apuração do PIS e Cofins, conforme fez constar na pág. 37 do Termo de
Constatação Fiscal que baseou a elaboração do despacho decisório:
Para a fiscalização a alocação dos créditos do PIS e da COFINS pelo método da
proporcionalidade, conforme inciso II do § 8° do art. 3°, da lei 10.833/2003, tem aplicação
somente para as pessoas jurídicas que possuam receita sujeita a cumulatividade e a não
cumulatividade, o que não é o caso da contribuinte, pois, a mesma possui a integralidade da receita
sujeita a não cumulatividade do PIS e COFINS.
Ademais, verificamos ainda que o rateio proporcional dos créditos aplica-se aos custos
despesas e encargos comuns, ou seja, somente podem ser rateados os créditos comuns. No caso de
custos, despesas e encargos específicos o entendimento da fiscalização é que eles devem ser
alocados diretamente aos setores a que pertencem,"
Ainda, deixando de observar a legislação, as instruções da RFB e como já mencionado as
orientações contidas na DACON, o agente fiscal chega a alegar que não haveria previsão legal
para a apropriação de créditos pelo critério da proporcionalidade, conforme fez constar também na
pág. 37 do Termo de Constatação Fiscal:
Na legislação do PIS e Cofins não cumulativos não existe dispositivo que autorize a
vinculação dos créditos pelo critério da proporcionalidade.
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3301-001.698 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900112/2011-16

Para lastrear seu equivocado entendimento o agente fiscal efetuou a análise isolada § 8o, do
art. 3o da lei 10.833/2003, quando deveria efetuar uma análise sistêmica deste dispositivo
combinando com o § 3o do art. 6o da lei 10.833/2003.
Para além disto, bastaria acessar as orientações contidas no Programa de Entrega da
DACON 2.0 [...]
Prossegue observando que, não possuindo sistema de contabilidade de custos integrada,
optou pelo critério de rateio de seus custos, despesas e encargos com direito a créditos na
proporção de sua contribuição na composição da receita bruta total. Segundo a contribuinte, todos
os custos, despesas e encargos são comuns e necessários ao desempenho das atividades da
sociedade, devendo ser proporcionados os créditos passíveis de ressarcimento/compensação
segundo a relação entre a receita bruta de exportação em relação à receita bruta total.
E adiciona:
Por conseguinte, é vedado pela legislação segregar os custos, despesas e encargos que dão
direito ao crédito, utilizando o critério de apropriação não previsto na legislação, como o critério
arbitrariamente criado pelo agente fiscal, descentralizando a apuração de determinados créditos,
por julgar que estes não estão relacionados especificamente com determinadas receitas ou
atividades desempenhadas por determinados estabelecimentos do contribuinte, ferindo o artigo 15
da lei 9.779/99 que, determina que apuração das contribuições para o PIS e Cofins deve ser
realizada de forma centralizada no estabelecimento matriz.
Cumpre lembrar novamente a inteligência do § 8o do artigo 3o, combinado com o § 3o do
artigo 6o da Lei 10.833/2003. Daí prevalecer o direito da Contribuinte utilizar o critério de rateio
proporcional na apropriação de seus créditos, apurados na forma do Art. 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003.
[...]
Conclui assim que a lei faculta ao contribuinte efetuar a apropriação de seus créditos pelo
método de apropriação direta de seus custos por contabilidade integrada ou pelo rateio
proporcional. A metodologia híbrida adotada agente fiscal não tem base em lei.
Deve ser assim, diz, mantido o método de apropriação empregado pela contribuinte.
CRITÉRIO DE RATEIO PROPORCIONAL MERCADO INTERNO – RECEITAS
TRIBUTADAS X RECEITAS NÃO TRIBUTADAS
Prosseguindo, opõe-se também à forma de rateio de que se valeu a fiscalização agora para
determinar o montante de receitas não tributadas no mercado interno, isto é, aquelas isentas,
sujeitas à alíquota zero ou que não sofrem incidência das contribuições.
A auditoria teria afirmado que a contribuinte, indevidamente, adicionou ao montante das
receitas não tributadas, o valor das exclusões permitidas às sociedades cooperativas de produção
agropecuária previstas no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001. Essa conduta,
segundo o auditor-fiscal, teria resultado na majoração equivocada do percentual das operações de
mercado interno não tributadas em relação ao total de receitas.
Argumenta a interessada ter agido conforme a legislação. Diz ela:
[...] ao efetuar as exclusões da base de cálculo do PIS e Cofins, o que é permitido às
sociedades cooperativas, não resultou base de cálculo tributável de PIS e Cofins,
consequentemente o crédito apurado não será rateado com a receita no mercado interno tributada,
pelo simples fato de não haver base tributável.
Desta forma o resultado obtido das exclusões da base de cálculo permitidas às sociedades
cooperativas, efetuadas pela contribuinte, correspondem a receitas sem incidência de PIS e Cofins,
em virtude de não haver receita tributável.
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3301-001.698 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900112/2011-16

Ao contrário do afirmado pelo agente fiscal, a contribuinte efetuou os procedimentos de
rateio de seus créditos em conformidade com a legislação portanto, ao pretender que as exclusões
efetuadas sejam consideradas na proporção da receita tributada mesmo não havendo base de
cálculo tributável pelo PIS e Cofins é o agente fiscal quem está inovando, adotando procedimento
próprio, sem previsão legal.
Dessa forma, conclui, devem ser admitidos os créditos de acordo com a proporcionalidade
obtida em relação à receita de exportação, receita no mercado interno tributado e mercado interno
com suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência das contribuições em relação à receita
bruta total como apurados pela contribuinte.
VENDAS COM SUSPENSÃO – RESTRIÇÃO AO APROVEITAMENTO DE
CRÉDITOS PRESUMIDOS
Não concorda a interessada com a restrição que a autoridade fiscal impôs ao
aproveitamento, por compensação e ressarcimento, do estoque de créditos presumidos vinculados
às vendas no mercado interno efetuadas com suspensão, alíquota zero e não incidência.
Lembra que o art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, possibilitou que a partir de 1o de agosto de
2004, as vendas de produtos relacionados no art. 8o da referida lei, fossem realizadas com
suspensão das contribuições para o PIS e Cofins. Em contrapartida, o §4o do art. 8o dessa mesma
lei, inicialmente vedava o aproveitamento dos créditos vinculados às receitas de vendas efetuadas
com suspensão das contribuições para o PIS e Cofins.
Todavia, continua, o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, diploma de conversão da Medida
Provisória no 206, de 2004, derrogou o inciso II do §4o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, ao
autorizar a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados às vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência do PIS e da Cofins.
A Lei no 11.116, de 2005, por sua vez, em seu artigo 16, confirmou a possibilidade de
manutenção de créditos na hipótese tratada no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004 e ainda foi além,
autorizando o ressarcimento e/ou a compensação dos créditos acumulados.
Porém, em sentido contrário ao fixado pela citada legislação, ignorando o art. 17 da Lei no
11.033, de 2004, a Receita Federal do Brasil em solução de consulta prestada aos contribuintes
inovou na edição do §2o do art. 3o da Instrução Normativa no 660, de 2006, ao impedir o
aproveitamento dos créditos em virtude das vendas efetuadas com suspensão e determinando que
estes créditos sejam estornados. Nesse dispositivo se baseou a autoridade fiscal entendendo que o
crédito não poderia ser aproveitado devido ao fato de as vendas terem sido efetuadas com
suspensão. No entanto, diz, a legislação é clara ao permitir o aproveitamento dos créditos em caso
de venda com suspensão.
Combate o argumento exposto no Termo de Constatação de que a garantia de manutenção
dos créditos segundo o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, não se aplicaria aos créditos presumidos
gerados com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, porque este último dispositivo trata de
situação específica, ao passo que a possibilidade prescrita no citado art. 17 seria de alcance
genérico.
Alega:
Todavia, o artigo 17 da lei 11.033/2004 não se trata de dispositivo aleatório, mas se trata de
um dispositivo integrante do ordenamento jurídico, com vigência e eficácia plena, portanto como
tal deve ser respeitado.
Diante de tal arbitrariedade, não pode prosperar qualquer tentativa de interpretação que
restrinja o direito da Recorrente. Com efeito, interpretar que não pode restringir o que o próprio
texto legal não restringiu nem altera (em sede de Direito Público) conceitos do direito privado.
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3301-001.698 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900112/2011-16

A Recorrente apurou os créditos de direito em conformidade com o artigo 3° das leis
10.637/2002 e 10.833/2003, bem como quantificou os débitos devidos sobre suas receitas e no
confronto de ambos resultou saldo credor, o qual foi objeto do pedido de ressarcimento.
O crédito apurado pela contribuinte tem fundamento nas disposições do artigo 17 da Lei
11.033/04 e no artigo 16 da Lei 11.116/05.
Os procedimentos revelam que a Recorrente agiu na forma da lei.
[...]
Ademais, também não procede o argumento da autoridade fiscal de que a Lei anterior seria
mais específica, pois ambas tratam do mesmo assunto, e o artigo 17 da Lei no 11.033/04 trata
especificamente de aproveitamento de créditos relativamente as vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS com
clareza.
Assim, não há como prevalecer a lei anterior e mais genérica sobre a posterior e mais
específica com redação com meridiana clareza. Daí merecer reparos a decisão administrativa.
Ademais disso, se a intenção do legislador ao criar a nova lei fosse apenas de manter as
restrições contidas no I e II do § 4o do art. 8o da Lei no 10.925/04, não haveria necessidade de nova
lei.
Está claro que, a Lei 11.033/2004 foi instituída em consonância com as premissas do
sistema não cumulativo e permitir a manutenção dos créditos vinculados às vendas com suspensão.
Pois ao criar a lei 11.033/2004, o legislador ao invés de revogar expressamente os I e II do § 4o do
art. 8o da Lei no 10.925/2004, preferiu tratar o assunto de forma genérica, desta forma o artigo 17
da Lei 11.033/2004 derrogou os dispositivos I e II do § 4o do art. 8o da Lei no 10.925/04, que
conflitava com este artigo (Art. 17 da Lei 11.033/2004).
Cumpre lembrar que o sistema não cumulativo foi justamente introduzido para tornar a
incidência menos onerosa ao consumidor final. Logo, permitir a manutenção e ressarcimento dos
créditos está em conformidade com a premissa do novo sistema.
Contrário senso, como quer a RFB é onerar o custo da mercadoria final, pois, ao não
permitir o direito ao crédito, transfere automaticamente esta parcela ao custo final da mercadoria.
Mais um argumento em favor do Contribuinte.
Em suma, ao interpretar equivocadamente, e regulamentar o direito de crédito a IN 660
especificamente no disposto do parágrafo 2o do art. 3o, a Receita Federal do Brasil está tentando
revogar a legislação e frustrar a não-cumulatividade estabelecida em lei, valendo-se de
interpretação que verdadeiramente usurpa a função legislativa que não está entre as competências
do fisco (mas, sim do Poder Legislativo), logo violando o primado da legalidade e reserva
constitucional de competência e que garantem um Estado Democrático de direito.
Assim, não pode a Receita Federal do Brasil firmar entendimento que contrarie a
Constituição e a legislação que versa sobre a matéria. Nestes aspectos sobram dispositivos do CTN
em favor da Contribuinte.
Não é permitido ao fisco restringir o benefício da contribuinte CONCEDIDO POR LEI, por
conta de INSTRUÇÕES NORMATIVAS, PORTARIAS ou ATOS DECLARATÓRIOS.
CRÉDITO PRESUMIDO – ATIVIDADE INDUSTRIAL
Dando sequência às razões de inconformidade, apresenta os aspectos legais relacionados à
atividade desenvolvida pela sociedade cooperativa, especificamente quanto à sua caracterização
como de produção agroindustrial.
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3301-001.698 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900112/2011-16

Assinala que as atividades econômicas desenvolvidas pela contribuinte compreendem o
processo produtivo de soja, milho e trigo, produtos constantes respectivamente nos capítulos 12 e
10 do NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul e, a partir de agosto de 2004, no caput do art. 8o
da Lei 10.925, de 2004.
Informa que adquire de pessoas físicas e jurídicas que desempenham atividade rural,
insumos agropecuários que são utilizados em seu processo produtivo em conformidade com o
inciso II do artigo 3o das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003 e artigo 7o da IN SRF no
660.
Lembra que, com fundamento no inciso II do artigo 3o das Leis no 10.637, de 2002 e no
10.833, de 2003, combinado com o caput do artigo 8o da Lei no 10.925, de 2004, apurou, para o
período em tela, crédito presumido sobre insumos adquiridos de pessoas físicas e pessoas jurídicas
cujas vendas se deram com suspensão de PIS e de Cofins, insumos esses que foram utilizados na
produção de mercadorias classificadas nos capítulos 8 a 12 da NCM, As mercadorias por ela
produzidas e resumidas na tabela a seguir, prossegue, estão posicionadas dentro dos Capítulos da
NCM em conformidade com a tabela TIPI anexa ao Decreto no 7.660, de 2011: (...)
Adiciona que realiza o beneficiamento das mercadorias (grãos) através de procedimentos
próprios e necessários para obtenção do Padrão Oficial, previsto em Legislação Federal e requisito
necessário para o comércio. Estes procedimentos que aperfeiçoam as mercadorias para o consumo
humano ou animal caracterizam atividade agroindustrial, como definiu o art. 6o da IN SRF no 660,
de 2006, para fins da legislação do PIS e da Cofins.
E continua:
Para o desempenho do processo produtivo a contribuinte adquire produtos agropecuários
(soja não beneficiada, trigo não beneficiado e milho não beneficiado), sendo estas matérias-primas
(termo próprio que bem define as condições dos produtos resultantes da atividade rural), utilizadas
como principal insumo em seu processo produtivo, além de também utilizar outros insumos, tais
como: lenha e energia elétrica, necessários para o adequado uso dos equipamentos (instalações) no
processo produtivo, de onde resultarão os grãos beneficiados -Padrão Oficial - Tipo Exportação.
O Processo Produtivo dos grãos é regulado por Lei Federal no 9.972 de 25 de maio de
2000, regulamentado pelo Decreto no 6.268 de 22 de novembro de 2007 e Instruções Normativas
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Sendo que para cada espécie de grão
existe uma instrução normativa. A soja é normatizada pela Instrução Normativa no 11, de 15 de
maio de 2007.
Esta legislação (lei 9972, Decreto 6268 e IN 11) tem por objetivo definir o padrão oficial de
classificação da soja, considerando os seus requisitos de identidade e qualidade intrínseca e
extrínseca, de amostragem e de marcação ou rotulagem. Sendo certo que para os demais grãos
existem instruções normativas do Ministério da Agricultura.
Frisa-se que a Lei no 9.972, tornou a classificação obrigatória para os produtos vegetais
(artigo 1o) e, mediante credenciamento pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento
autorizou as cooperativas agrícolas e as empresas ou entidades especializadas na atividade a
exercerem a classificação, conforme procedimentos e exigências contidos em regulamento (Inciso
II e Art. 4 da Lei no 9.972) [...]
Mais à frente no documento, depois de transcrever o Regulamento Técnico da Soja, Anexo
à Instrução Normativa no 11, de 2007, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
sublinha realizar a atividade econômica de beneficiamento de grãos, na qual se alteram as
características originais, aperfeiçoando as mercadorias que serão depois exportadas.
Assim, conclui, tanto as mercadorias (compreendidas nos capítulos 10 e 12 da NCM), como
o processo produtivo (beneficiamento) conduzido pela recorrente (o que a insere no termo pessoas
jurídicas que produzam referido no caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004) enquadram-se nas
disposições legais em questão (§ 10 do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, para o PIS e, §5o, do art.
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 3301-001.698 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900112/2011-16

3o da Lei no 10.833, de 2003 e caput do artigo 8o da Lei no 10.925, de 2004) o que lhe dá direito à
apuração de crédito presumido.
Reforça a alegação de que atua na atividade de produção fazendo referência ao regulamento
do IPI, que traz a atividade de beneficiamento entre aquelas consideradas de indústria. Menciona
ainda julgados de tribunais administrativos e judiciais que se voltaram à conceituação do que seria
entendido como processo produtivo.
AÇÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA– INTERPRETAÇÃO ILEGÍTIMA
Abrindo novo tópico de discussão, a contribuinte contrapõe-se ao que entende ser a
ilegítima interpretação da autoridade fiscal ao lhe impor restrição ao aproveitamento de créditos da
não cumulatividade. Diz ela: Certos de que a Recorrente faz jus aos créditos em tela, a
inconformidade da Contribuinte no que diz respeito a este processo, onde o Auditor fiscal
contrariando a legislação e as próprias normas da RFB (Instrução Normativa 660/2006),
erroneamente alega que a contribuinte somente faria jus ao crédito presumido de PIS e Cofins
sobre os insumos adquiridos de pessoas físicas e jurídicas com suspensão de PIS e Cofins
aplicados na produção somente de ração, óleo de soja farelo, de soja e arroz, desconsiderando o
processo produtivo desempenhado pela contribuinte das mercadorias milho beneficiado, trigo
beneficiado e soja beneficiada.
Ou seja, a posição do Agente Fiscal restringe o crédito presumido não contemplando na
apuração do crédito presumido as aquisições de insumos utilizados na produção das mercadorias
relacionadas no Caput do Art. 8o da lei 10.925/2004, classificadas na TIPI nos Capítulos 10 e 12,
comumente denominadas de milho beneficiado, trigo beneficiado e soja beneficiada.
Porem, cabe lembrar que tanto as mercadorias cujo processo produtivo foi desconsiderado
pelo agente fiscal (milho beneficiado, trigo beneficiado e soja beneficiada) e as mercadorias cujo
processo produtivo foi reconhecido (ração, óleo de soja, farelo de soja e arroz) estão classificadas
em posições da NCM relacionadas no Caput do Art. 8o da Lei 10.925/2004, o que assegura o
direito ao referido crédito presumido de PIS e Cofins indistintamente, não cabendo ao agente fiscal
criar distinção e condicionantes que a lei não fez.
A argumentação então se desdobra sobre a vinculação da atividade administrativa que, a
seu ver, desrespeitou o disposto na IN no 660, de 2006:
[....] o posicionamento adotado pelo agente fiscal em desconsiderar o processo
produtivo/beneficiamento do milho, trigo e soja, não é razoável, uma vez que relativo ao arroz o
agente fiscal considerou que a contribuinte desempenha processo produtivo e portanto faz jus ao
crédito presumido, conforme fez constar na pág. 11 do Termo de Constatação Fiscal:
"Nos meses março, maio e setembro de 2009, a cooperativa exportou arroz beneficiado, o
que caracteriza processo de industrialização, portanto, a contribuinte tem direito à apuração do
crédito presumido sobre os recebimentos/aquisições de arroz em casca dos produtores rurais, pelo
fato do arroz em casca passar por processo de beneficiamento. (produção), em virtude da mudança
das características físicas." (grifo da recorrente)
Cabe lembrar que o arroz cujo direito ao crédito foi reconhecido pelo agente fiscal está
classificado no capítulo 10 da NCM, mesmo capítulo onde estão classificados o trigo e o milho
beneficiado pela contribuinte, e que estas mercadorias assim como a soja que está classificada no
capitulo 12 da NCM, são todas adquiridas de produtores rurais sujas e com impurezas, condição
esta encontrada na lavoura, necessitando obrigatoriamente que se realize o beneficiamento
conforme já descrito destas mercadorias, onde as características originais dos grãos são alteradas
evitando sua deterioração e para que se atinjam o patrão oficial exigido para sua posterior
comercialização.
Desta forma, a RFB não pode restringir o direito ao crédito presumido de PIS e Cofins que
a contribuinte na qualidade de produtora nas mercadorias relacionadas no Caput do Art. 8o da lei
10.925/2004 faz jus.
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 3301-001.698 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900112/2011-16

Ocorre que, desconsiderando o processo produtivo desempenhado pela contribuinte a RFB
não enquadrou a Recorrente nos dispositivos legais de forma adequada (Caput do Art. 8o da lei
10.925/2004) por entender que as mercadorias teriam sido exportadas na mesma forma que
adquiridas e, portanto em seu entendimento não fariam jus ao crédito presumido.
Reitera enquadrar-se na situação descrita no caput do citado art. 8o da lei no 10.925, de
2004. Destaca trechos da redação do dispositivo e em seguida afirma:
I - as pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal,
classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 (...), é o caso da Impetrante, pois as mercadorias
produzidas pelo contribuinte classificam-se nos capítulos 8 a 12, da NCM e é público e notório a
necessidade de desenvolver o processo produtivo, bem definido no art. 6 da IN 660;
II- adquiridos, no mesmo período, de pessoa física residentes no País. Também o caso da
Impetrante.
Assim, ao contrário do equivocado entendimento adotado pela Receita Federal do Brasil, é
evidente que a Contribuinte, reúne todas as condições face os fundamentos citados, portanto, faz
jus ao crédito presumido de PIS e COFINS Portanto, em análise sistêmica, conclui-se que a
Recorrente:
a) Efetua aquisições de insumos resultantes da atividade rural, Inciso II do artigo 3° das
Leis 10.637, 10.833 e Caput do art. 8° da Lei 10.925 (ver redação do art. 8o);
b) Cumpre as condições de ser Estabelecimento Produtor;
c) Realiza as atividades econômicas que a conceituam como Agroindústria (art. 6° IN 660)
para o PIS e Cofins;
d) Produz as mercadorias classificadas na NCM capítulos 10, 12, da NCM;
e) Faz jus aos créditos presumidos de PIS e Cofins nos termos da Lei.
Pondera que o crédito presumido sobre a aquisição de produtos de origem vegetal não
configura um favor fiscal. Ao contrário, ele foi instituído para operacionalizar com eficácia a
mecânica da não cumulatividade diante da percepção de que, embora o produtor rural, pessoa
física, não seja contribuinte direto destas contribuições, indiretamente estas contribuições estão
embutidas no custo das mercadorias, devido os insumos (sementes, fertilizantes, máquinas,
combustíveis, etc.) utilizados na produção serem onerados pelas contribuições na etapa anterior da
produção.
Dentro desse contexto, defende que as formas para a utilização do crédito básico e
presumido têm a mesma finalidade que é a de ressarcir as contribuições para o PIS e Cofins
incidentes nas etapas anteriores da cadeia produtiva efetivando a sistemática da não-
cumulatividade.
Por essa razão, argumenta, impedir o acesso ao crédito presumido representa desvirtuar os
princípios formadores do regime não cumulativo. Em seu entendimento, não há na legislação
qualquer restrição sobre a apuração e manutenção do crédito presumido nas aquisições de pessoas
físicas e jurídicas com suspensão quando vinculado a exportação. A única limitação ao
aproveitamento do crédito presumido aplica-se às sociedades cooperativas a partir de abril de
2005, em relação às quais nos termos do art. 9o da Lei no 11.051, de 2004, nas operações no
mercado interno o crédito apurado fica limitado ao débito do período.
CONCEITO DE CEREALISTA
A classificação da contribuinte como cerealista nas operações cujo crédito presumido foi
glosado pela fiscalização é o tema contestado na sequência.
Nas palavras da recorrente:
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 3301-001.698 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900112/2011-16

Também em seu relatório visando desenquadrar a contribuinte como produtora de
mercadorias descritas no caput do art. 8o da lei 10.925/2004, o agente fiscal alega que a
Contribuinte somente desempenharia atividades de cerealista, definida no inciso I do §1o do artigo
8o da lei 10.925/2004, indeferindo o aproveitamento do crédito pleiteado.
Inicialmente, ao ser editado, o inciso I do §1o do artigo; 8o da lei 10.925/2004, trazia certa
margem para gerar dúvidas sobre a interpretação do conceito cerealista X produtor:
Art. 8°(...)
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de secar, limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos códigos
09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM;
Todavia o esclarecimento foi efetuado com a edição da Lei 11.196/2005 que alterou o
inciso I do §1° do art. 8o da lei 10.925/2004 suprimindo de sua redação a palavra secar, passando a
dispor o seguinte:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e
comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a
10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM; (Redação dada
pela Lei n° 11.196, de 2005)
O legislador ao editar a lei 11.196/2005 alterando o inciso I do §1o do art. 8o da lei
10.925/2004, suprimiu a palavra secar da redação, por perceber que secar mercadorias faz parte do
processo de beneficiamento realizado pelo produtor, e não condizia com a atividade meramente
comercial.
Como já demonstrado, a contribuinte é produtor de mercadorias relacionadas no Caput do
artigo 8o da lei 10.925/2004, desta forma faz jus ao crédito presumido mencionado neste artigo.
Porém o agente fiscal interpretou ao seu modo que a Contribuinte desempenharia somente
atividades de cerealista, interpretação esta efetuada através da analise isolada do inciso I do §1° do
artigo 8o da lei 10.925/2004, e desta forma de acordo com o § 4o do art. 8o da lei 10.925/2004 não
faria jus ao crédito.
Notar, como já registrado, que a Lei 11.196 suprimiu a atividade de secar do conceito de
cerealista.
Ainda, destaca-se que o Agente Fiscal ao referir-se a IN/SRF 660 de 2006, e ao conceito de
cerealista, não atentou-se que referido dispositivo, está inserido no tópico - DAS PESSOAS
JURÍDICAS QUE EFETUAM VENDAS COM SUSPENSÃO, portanto, este dispositivo, não tem
o propósito de tratar do crédito presumido. O direito ao Crédito Presumido está previsto na
referida IN, nos seus art. 5o, 6o e 7o, onde bem evidencia as operações que permitem a Contribuinte
o direito de creditar-se.
[...]
Desta forma para que se possa entender a real intenção legislativa adotada ao conceito de
cerealista, deve ser analisado o artigo 8o combinado com o artigo 9o da lei 10.925/2004:
Art. 9° A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso de
venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do §1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;
(Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004)
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 3301-001.698 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900112/2011-16

II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do § lo
do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o desta
Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do §1o do
mencionado artigo. (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004)
§ lo O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com base
no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o e 7o
do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2° A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Na interpretação sistêmica do artigo 8o e 9o da lei 10.925/2004 podemos concluir que:
• Com base do Caput do Art. 8o da lei a contribuinte é produtora das mercadorias milho,
trigo beneficiado e soja beneficiada classificadas nos capítulos 10 e 12 da NCM, e faz jus a crédito
presumido sobre aquisição de pessoas físicas de bens utilizados como insumos conforme descrito
no inciso II do artigo 3° da lei 10.637/2002 e 10.833/2003.
• Com base no Art. 9° combinado com o inciso I do §1° do artigo 8° da lei a contribuinte
poderá efetuar vendas das mercadorias classificas nos códigos 10.01 a 10.08 (trigo e milho) e
código 12.01 (soja) para empresas no lucro real com suspensão de PIS e Cofins, no mercado
interno.
• Inicialmente antes do advento do artigo 17 da lei 11.033/2005, com base no §4o do art. 8o
da lei estava vedado o aproveitamento do crédito sobre as vendas das mercadorias com suspensão,
não havendo restrição sobre o aproveitamento de créditos sendo ordinário ou presumido na
proporção das vendas tributadas e exportações
• Com base no § 1o do art. 8o também poderá realizar crédito presumido sobre os insumos
adquiridos de pessoas jurídicas com suspensão de PIS e Cofins. Finalizando o argumento, conclui
que pela análise sistêmica da legislação a intenção do inciso I do §1o do artigo 8o da Lei no
10.925/2004 não é: desenquadrar a atividade produtora desempenhada em conformidade com o
caput do artigo, mas sim: assegurar o direito ao crédito presumido sobre a aquisição das
mercadorias adquiridas de pessoas jurídicas com suspensão, e também combinando este
dispositivo com o artigo 9o da respectiva lei, suspender a exigência do PIS e Cofins nas vendas das
mercadorias ali relacionadas quando vendidas pela contribuinte para empresas tributadas no lucro
real, no mercado interno.
Requer, dessa maneira que a mensuração do crédito presumido considere o valor total das
aquisições efetuadas.
BASE
DE
CÁLCULO
–
EXCLUSÕES
PERMITIDAS
ÀS
SOCIEDADES
COOPERATIVAS
Em outro item, o tema discutido é o tratamento fiscal dado pelo auditor à condição de
sociedade cooperativa da contribuinte. Diz que a autoridade considerou indevidas algumas
exclusões permitidas às sociedades cooperativas, majorando a base de cálculo tributável.
Lembra inicialmente que em relação ao PIS e à Cofins as sociedades cooperativas estão
sujeitas às mesmas normas das demais pessoas jurídicas, incidindo as contribuições sobre o
faturamento. Por conta do tratamento diferenciado conferido constitucionalmente às cooperativas,
o artigo 15 da MP no 2.158-35, de 2001, o art. 17 da Lei no 10.684, de 2003 e o art. 1o da Lei no
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 da Resolução n.o 3301-001.698 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900112/2011-16

10.676, de 2003, o legislador permitiu que além das exclusões das receitas permitidas às demais
empresas, as cooperativas também pudessem fazer exclusões específicas.
EXCLUSÕES DOS REPASSES AOS ASSOCIADOS - MERCADO EXTERNO
Sobre a exclusão da base de cálculo referente aos valores repassados aos associados,
pondera:
[...] entende o agente fiscal que não seria possível excluir da base de cálculo do PIS e
Cofins os repasses de associados sobre a comercialização no mercado externo, de acordo com o
inciso I do Art. 11 da IN SRF 635/2006 editado para regulamentar o inciso I do art. 15 da MP
2.158-35/2001:
IN 635/2004
Art. 11. A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, apurada pelas
sociedades cooperativas de produção agropecuária, pode ser ajustada, além do disposto no art. 9o,
pela:
I - exclusão do valor repassado ao associado, decorrente da comercialização, no mercado
interno, de produtos por ele entregues à cooperativa; (grifo da recorrente)
No entanto, o inciso I do artigo 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001, assegura a
possibilidade excluir da base de cálculo do PIS e Cofins o valor total dos repasses efetuados aos
associados independente da comercialização da mercadoria ser efetuada no mercado externo, ou
no mercado interno.
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2° e 3° da Lei
n° 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de produto por
eles entregue à cooperativa;
Como observado, a da IN SRF 635/2006, no pretexto de normatizar as exclusões permitidas
as sociedades cooperativas de acordo com o artigo 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001 criou
restrições não previstas em lei, o que é vedado ao fisco.
Desta forma o disposto contido no inciso I do Art. 11 da IN SRF 635/2006 que restringe a
exclusão da base de cálculo do PIS e Cofins os repasses de associados sobre a comercialização no
mercado externo, neste ponto está ilegal, uma vez que o inciso I do artigo 15 da Medida Provisória
2.158-35/2001, possibilita a cooperativa a exclusão da base de cálculo o do total dos repasses aos
associados, independente da operação de venda ser realizada no mercado interno ou no mercado
externo.
EXCLUSÕES DOS REPASSES AOS ASSOCIADOS - MERCADO INTERNO
Agora, discute o tratamento fiscal sobre as exclusões efetuadas pela contribuinte na base de
cálculo relativas aos valores repassados aos associados vinculados às vendas não tributadas no
mercado interno:
Alega o agente fiscal que a exclusão da base de cálculo do Pis e Cofins dos repasses aos
associados somente poderia ser efetuada referente aos repasses vinculados as vendas tributadas,
fundamentado seu entendimento na alegação que o dispositivo legal que trata das exclusões
deveria ser interpretado de forma conforme fez constar na pág. 32 do Termo de Constatação
Fiscal:
"Como, estamos analisando dispositivos legais que tratam de benefício fiscal, a
interpretação aplicada é a literal. Com isto, a fiscalização firmou entendimento no sentido de que
somente podem ser excluídos da base de cálculo o repasse aos cooperados vinculados às operações
de vendas tributadas pelo PIS e COFINS."
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 da Resolução n.o 3301-001.698 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900112/2011-16

Todavia, ao contrário do afirmado pelo agente fiscal, seu entendimento não encontra
fundamento legal, pois o inciso I do artigo 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001 determina
expressamente que as sociedades cooperativas poderão excluir da base de cálculo do PIS e Cofins
os repasses aos associados, sem definir nenhuma condicionante.
Desta forma não pode o agente fiscal restringir a exclusão dos repasses aos associados
somente à parcela das operações vinculadas às vendas tributadas sob o argumento de ter utilizado a
interpretação literal do dispositivo legal, sendo que no caso, ao contrário do que intenciona afirmar
o agente fiscal, o mesmo, está se afastando da literalidade do referido dispositivo, uma vez que sua
interpretação literal não deixa dúvidas que os repasses aos associados devem ser excluídos
em sua totalidade.
Também não procede o argumento do agente fiscal que não seria possível excluir os
repasses aos associados relativo às operações de vendas no mercado interno efetuadas com
suspensão e alíquota 0% do PIS e Cofins, devido estas receitas não sofrerem incidência do PIS e
Cofins o que em seu entendimento geraria exclusão em duplicidade.
[...]
Cabe esclarecer que como as demais pessoas jurídicas sujeitas à não cumulatividade do PIS
e Cofins, as sociedades cooperativas podem excluir da receita total para apurar da base de cálculo
tributável do PIS e Cofins as receitas que não sofreram incidência do PIS e Cofins, como ocorre
com as receitas de exportação.
Todavia, além de poder excluir da receita total para a apuração da base de cálculo tributável
do PIS e Cofins, as receitas que não sofreram incidência das contribuições como as demais pessoas
jurídicas, as sociedades cooperativas por terem tratamento diferenciado podem também excluir o
total dos repasses efetuados aos associados independente do destino que será dado a mercadoria
recebida do associado.
Ressaltado que as exclusões referente à exportação e os repasses aos associados não são
exclusões em duplicidade, pois não guardam relação entre si, uma vez que contabilmente, as
operações de exportações e operações com suspensão e alíquota 0% das contribuições representam
vendas que compõem a receita. Os repasses aos associados equivalem para a cooperativa o custo
da mercadoria vendida independente se a posterior comercialização ocorrer no mercado externo,
no mercado interno tributado, ou não tributado pelo PIS e Cofins, como já visto, havendo previsão
legal para que seja efetuada ambas as exclusões da receita total para que se possa identificar a base
de cálculo tributável das contribuições.
Assim, devido a este tratamento diferenciado, que é assegurado para tributação das
sociedades cooperativas, é perfeitamente possível que ao efetuar todas as exclusões permitidas em
lei, em determinadas situações, a base de cálculo das contribuições se torne negativa, por
conseguinte zero/nula/neutra, logo, por esta razão, não originando débitos de PIS e Cofins, a serem
descontados dos créditos apurados.
De outra banda, não permitir que as sociedades cooperativas reduzam de sua base de
cálculo, todas as exclusões permitidas em lei, feriria os princípios constitucionais e legais que
tratam do cooperativismo, pois as sociedades cooperativas estariam sendo tratadas igualmente as
demais empresas, o que não é o objetivo do legislador constitucional, e do legislador ordinário.
Assim requer a contribuinte que sejam acatadas as exclusões da receita bruta dos repasses
efetuados aos associados, na totalidade dos valores informados pela contribuinte, posto que
fundadas em Lei e Medida Provisória.
CUSTOS AGREGADOS
Outra exclusão glosada pela fiscalização e contestada pela contribuinte refere-se aos custos
agregados. Assinala a defesa:
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 da Resolução n.o 3301-001.698 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900112/2011-16

[...] novamente contrariando a legislação, especificamente o artigo 17 da lei 10.684/2003, e
a normalização da RFB (IN SRF 635/2006), alega o agente fiscal que para os custos agregados o
tratamento seria o mesmo que o adotado pela fiscalização aos repasses aos associados, portanto
somente poderiam ser excluídos da base de cálculo em caso de haver base de cálculo tributável de
PIS e Cofins.
Ocorre que o artigo 17 da lei 10.684/2003 permite que sejam excluídos sem distinção todos
os custos agregados ao produto agropecuário do associado, conforme disposto:
Art. 17. Sem prejuízo do disposto no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, e no art. 1o da Medida Provisória no 101, de 30 de dezembro de 2002, as
sociedades cooperativas de produção agropecuária e de eletrificação rural poderão excluir da base
de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público PIS/PASEP e da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social
COFINS os custos agregados ao produto agropecuário dos associados, quando da sua
comercialização e os valores dos serviços prestados pelas cooperativas de eletrificação rural a seus
associados. (grifo da recorrente)
O mesmo dispõe o inciso IV do artigo 11 da IN 635/2006:
V - dedução dos custos agregados ao produto agropecuário dos associados, quando da sua
comercialização;
Como se pode observar, estes dispositivos deixam claro que os custos agregados ao produto
agropecuário dos associados, podem ser excluídos da base de cálculo do PIS e Cofins,
considerando, em conformidade com artigo 1o das leis 10.637/2002 e 10.833/2003 o total das
receitas auferidas independente da denominação e classificação contábil, não fazendo distinção a
forma que a mercadoria será comercializada pela cooperativa, se será destinada a exportação, ou
no mercado interno com suspensão, alíquota zero ou tributada pelo PIS e Cofins.
Assim a contribuinte efetuou a exclusão do custo agregado em conformidade com o artigo
17 da lei 10.684/2003 e o inciso IV do artigo 11 da IN 635/2006, portanto, devem ser efetuadas na
plenitude as exclusões do custo agregado da base de cálculo do PIS e Cofins.
EXCLUSÃO – VENDA DE MERCADORIAS A ASSOCIADOS
Da mesma forma que o ocorrido em relação aos itens imediatamente anteriores, a
contribuinte repele o entendimento da fiscalização quanto à exclusão das vendas de mercadorias a
associados na base de cálculo. Na ótica do auditor, prossegue, as vendas efetuadas para associados
relativos a algumas mercadorias, como adubos, defensivos agropecuário, sementes, corretivos, não
poderiam ser excluídas da base de cálculo das contribuições por se tratar de mercadorias sujeitas à
alíquota zero. Reitera que pelo tratamento diferenciado que lhes é conferido, as sociedades
cooperativas podem excluir da base de cálculo das contribuições para o PIS e Cofins o valor das
vendas de mercadorias para seus associados, conforme consta no inciso II do artigo 15 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, e no inciso II do artigo 11 da IN SRF no 635, de 2006.
Impedir que as sociedades cooperativas reduzam de sua base de cálculo, todas as exclusões
permitidas em lei, fere os princípios constitucionais e legais que tratam do cooperativismo.
Defende assim que o direito à exclusão da base de cálculo das receitas de vendas de bens e
mercadorias para seus associados em conformidade com o inciso II do art. 15 da Medida
Provisória 2.158-35/01 e inciso II do art. 11 da IN 635/2006, independente das vendas terem sido
realizadas com suspensão, alíquota zero, ou tributadas pelas contribuições para o PIS e Cofins,
uma vez que a própria medida provisória, quanto a instrução normativa não vedam a possibilidade
de efetuar estas exclusões.
Dois outros temas finalizam a manifestação de inconformidade.
PRINCÍPIOS DE AÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 da Resolução n.o 3301-001.698 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900112/2011-16

Primeiro, a contribuinte apresenta os princípios que devem ser observados pela
Administração Pública dentre eles o da objetividade, o da adequação de meios e fins; da
simplicidade; da interpretação da norma administrativa da forma que garanta o atendimento do fim
público, devendo ser reformado o despacho decisório para que essas diretrizes sejam atendidas.
Por último, argumenta sobre a necessidade de os créditos sejam atualizados
monetariamente segundo a Selic.
ATUALIZAÇÃO PELA SELIC
Em nova frente, a cooperativa defende a incidência da taxa Selic para fins de correção do
crédito, a partir do momento em que este poderia ter sido aproveitado, uma vez que a mora do
Fisco está impedindo o acesso da recorrente ao crédito de PIS e Cofins na magnitude que lhe é de
direito.
A manifestação passa a diferenciar o que seriam os Créditos Escriturais, os Créditos
Efetivos pagos em atraso ao contribuinte e os Créditos não aproveitados em época oportuna em
razão de óbice oposto pelo Fisco. Estes últimos seriam os créditos tratados no presente em virtude
das equivocadas interpretações da legislação pela Receita Federal que impediu em época oportuna
o acesso e aproveitamento do crédito pela cooperativa na sua plenitude.
Ressalta que a atualização monetária tem apenas o efeito de preservar o poder aquisitivo da
moeda e de colocar a requerente nas mesmas condições que o Fisco em respeito ao princípio da
isonomia. Isto porque, caso fosse devedora do Fisco haveria de submeter-se à incidência da Selic
sobre o débito.
A 14a Turma da DRJ/RPO, acórdão n° 14-87.862, negou provimento ao apelo,
com decisão assim ementada:
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITO. RATEIO.
MERCADO INTERNO x EXTERNO. MÉTODO DE APROPRIAÇÃO.
A determinação do crédito pelo método do rateio proporcional, entre receitas de
exportação e receitas do mercado interno, somente é aplicável se os custos, as despesas
e os encargos forem comuns a ambas as receitas, significa dizer, sendo possível
identificar quais custos, despesas e encargos são vinculados a receitas de vendas no
mercado interno ou no mercado externo, o rateio não é cabível, e tais dispêndios devem
ser considerados como estando vinculados integralmente às receitas para as quais
concorreram.
REGIME NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITO. RATEIO.
MERCADO INTERNO. RECEITAS TRIBUTADAS X NÃO TRIBUTADAS.
EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIAS
ÀS SOCIEDADES
COOPERATIVAS. DESCONSIDERAÇÃO.
As exclusões da base de cálculo a que têm direito as cooperativas não se confundem
com não incidência, isenção, suspensão ou redução de alíquota a zero e portanto devem
ser consideradas como receitas tributadas no cálculo do percentual de rateio para fins de
segregação entre os créditos aproveitáveis por ressarcimento/compensação e os que
somente podem ser descontados da contribuição apurada.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
VENDAS
COM
SUSPENSÃO.
A pessoa jurídica cerealista ou que exerça atividade agropecuária e a cooperativa de
produção agropecuária não podem aproveitar os créditos referentes à incidência não-
cumulativa do PIS e da Cofins, quando decorrentes da aquisição dos insumos utilizados
nos produtos agropecuários vendidos com suspensão da exigência dessas contribuições.
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 da Resolução n.o 3301-001.698 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900112/2011-16

REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CEREALISTA. CRÉDITO PRESUMIDO.
VEDAÇÃO.
O crédito presumido de que trata o artigo 8o da Lei no 10.925, de 2004, não pode ser
apurado por pessoa jurídica que comercialize os produtos agropecuários in natura. O
exercício das atividades próprias das cerealistas que consistem em limpar, padronizar,
armazenar e comercializar grãos não caracteriza atividade agroindustrial por não
transformar o produto agropecuário e não geram direito à apuração de crédito
presumido.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO EXCLUSÕES
PRÓPRIAS ÀS SOCIEDADES COOPERATIVAS. DUPLA EXCLUSÃO.
As receitas de exportação e de vendas no mercado interno não tributadas por já não
comporem a base de cálculo das contribuições para o PIS e Cofins não podem ser
excluídas com base nas exclusões permitidas às sociedades cooperativas (art. 15 da MP
no 2.158-35, de 2001) relativas aos valores repassados aos associados pelos produtos
recebidos, aos custos que são agregados aos produtos agropecuários ou decorrentes das
vendas de bens e produtos aos associados.
CRÉDITO PRESUMIDO. NÃO CUMULATIVIDADE. FORMA DE UTILIZAÇÃO.
O valor do crédito presumido da agroindústria apurado com base no art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, não pode ser objeto de compensação ou de ressarcimento, devendo ser
utilizado somente para a dedução da contribuição apurada no regime de incidência não
cumulativa.
RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. JUROS COM
BASE NA TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
O aproveitamento de crédito para dedução da contribuição devida ou o ressarcimento de
valores do PIS e da Cofins na sistemática da não cumulatividade, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. DESCARACTERIZAÇÃO COMO
NORMAS COMPLEMENTARES DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As decisões judiciais prolatadas em ações individuais não produzem efeitos para outros
que não aqueles que compõem a relação processual. E as decisões administrativas, não
formalmente dotadas de caráter normativo, igualmente se aplicam inter partes.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
CONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. ATOS ADMINISTRATIVOS.
O julgamento administrativo é atividade que se presta a examinar a validade jurídica
dos atos praticados pelos agentes do fisco, segundo os dispositivos legais e os
entendimentos da RFB expressos em atos normativos. Compete exclusivamente ao
Poder Judiciário decidir sobre a legalidade ou constitucionalidade de leis ou atos
normativos expedidos pelas instâncias administrativas.
Em recurso voluntário, a Recorrente repisa os argumentos de sua manifestação de
inconformidade.
É o relatório.
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 da Resolução n.o 3301-001.698 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900112/2011-16

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Há dois motivos que são prejudiciais a análise de mérito.
Em primeiro lugar, observa-se que a peça do recurso voluntário está sem
identificação do signatário:

Ademais, houve posterior tentativa de juntada de procuração, que não aceita:

Tendo em vista que o recurso foi protocolado tempestivamente, por meio do
sistema digital da própria empresa, há de se dar a oportunidade de regularização processual, com
abertura de prazo para o contribuinte providenciar a cópia assinada da peça e a procuração, ou se
o signatário for o representante legal, os documentos que atribuem os poderes.
Por outro lado, foi identificado no processo n° 13061.000006/2006-16, nesta
mesma sessão de julgamento e da mesma Recorrente, que há ação judicial que discute parte da
matéria posta no processo administrativo.
Confira-se trecho do relatório fiscal:
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 da Resolução n.o 3301-001.698 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900112/2011-16

4.5. Da Alocação dos Créditos básicos por parte da Contribuinte A contribuinte alocou
os créditos básicos de acordo com o grau de privilégio dos mesmos, ou seja,
primeiramente foram alocados os créditos vinculados às operações de exportação, em
segundo plano foram alocados os créditos vinculados às operações de mercado interno
não tributadas (isenção, alíquota zero e não incidência), e remanescendo saldo de
créditos os mesmos foram alocados as operações de mercado interno tributadas.
Para alocar os créditos básicos a contribuinte apurou o percentual da exportação
dividindo a receita de exportação pela receita total. Em relação às receitas do mercado
interno não tributadas (isentas, alíquota zero ou não incidência) adotou o mesmo
procedimento, dividindo tal receita adicionada das exclusões permitidas às sociedades
cooperativas de produção agropecuária pela receita bruta total. Ressalte-se que dessa
forma o percentual das operações de mercado interno não tributadas foi majorado
indevidamente pela contribuinte, haja vista a mesma ter adicionado à receita de venda
de mercadorias e produtos não tributados o valor das exclusões permitidas às sociedades
cooperativas de produção agropecuária previstas art. 15 da Medida Provisória no 2.158-
35/2001 e no art. 17 da Lei no 10.684/2003, como receita isenta, sem previsão legal.
Como não existe previsão legal para considerar as exclusões das bases de cálculo das
cooperativas de produção agropecuária como receita abrangida pela isenção, a
fiscalização não concorda com a sistemática de cálculo adotada pela contribuinte.
Com relação às exclusões da base de cálculo permitidas às sociedades cooperativas de
produção agropecuária, a contribuinte ajuizou ação judicial (Mandado de Segurança,
processo no 2009.71.05.001465-8/RS da 1a Vara Federal de Santo Ângelo/RS)
pleiteando o reconhecimento das exclusões como receita alcançada pela isenção para
fins de apuração do PIS e da COFINS. Em grau de recurso o Tribunal Regional Federal
da 4a Região julgou improcedente o pleito da contribuinte. Inconformada com o
julgamento do TRF da 4a Região a contribuinte interpôs recurso especial para o
Superior Tribunal de Justiça, o qual encontra-se pendente de julgamento; portanto, não
existe decisão judicial transitada em julgado que ampare a contribuinte a considerar as
exclusões permitidas às sociedades cooperativas de produção agropecuária como receita
sujeita a isenção.
Em outros acórdãos do CARF, da mesma Recorrente, observa-se que houve
identificação da concomitância:
Acórdão n° 3202000.497, período 01/10/2005 a 31/12/2005
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
COOPERATIVAS
DE
PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIAS. VENDA DE PRODUTOS COM SUSPENSÃO. DIREITO À
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. VEDAÇÃO. No regime da não-cumulatividade, não há
fundamento legal para que cooperativas de produção agropecuária, que efetuem vendas
de produtos com suspensão da contribuição, possam apurar créditos, sejam eles básicos
ou presumidos, porquanto o art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004, que prevê a manutenção
de créditos decorrentes de custos, despesas e encargos incorridos na atividade de
empresas sujeitas ao PIS, vinculados a vendas efetuadas com suspensão, não revogou o
art. 8°, §§ e incisos, da Lei n° 10.925, de 2004, uma vez que trata de matérias distintas
(“lex posterior generalis non derogat priori speciali”).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL COM OBJETO
IDÊNTICO À EXIGÊNCIA FISCAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF n° 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito passivo, de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento, com
o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação de
matéria distinta daquela constante do processo judicial.
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 da Resolução n.o 3301-001.698 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900112/2011-16

RECEITA BRUTA TOTAL. RECEITAS FINANCEIRAS. NÃO INCLUSÃO. As
receitas financeiras não se originam de insumos passíveis de creditamento. Logo, não é
possível incluí-las no cálculo do rateio proporcional para a segregação dos créditos
vinculados à receita tributada decorrente de vendas no mercado interno. O art. 3° da Lei
n. 10.637/2002, prevê todas as possibilidades de creditamento, e em nenhum momento
há referência à receita financeira. (...)
Acórdão n° 3201-001.121, período 01/07/2005 a 30/09/2005
LANÇAMENTO. DISCUSSÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. Importa renúncia às
instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Ocorre que nestes autos não consta cópia do processo judicial n°
2009.71.05.001465-8/RS, cujo acesso ao inteiro teor importa para a correta delimitação da
matéria que não pode ser conhecida na via administrativa, em virtude da Súmula CARF n° 1.
Dessa forma, a 2a Turma da 3a Câmara, em 27 de abril de 2021, Resolução n°
3302-001.632 , converteu o julgamento em diligência nos seguintes termos:
Com relação às exclusões da base de cálculo permitidas as sociedades cooperativas de
produção agropecuária, a contribuinte ajuizou a ação judicial (Mandado de Segurança,
processo n° 2009.71.05.001465-8/RS da 1a Vara Federal de Santo Ângelo/RS)
pleiteando o reconhecimento das exclusões como receita alcançada pela isenção para
fins de apuração do PIS e da COFINS, consoante item 4.5 do Termo de Constatação
Fiscal (e-folhas 550).
Humberto Theodoro Júnior enfatiza – Caracteriza-se o princípio inquisitivo pela
liberdade da iniciativa conferida ao juiz, tanto na instauração da relação processual
como no seu desenvolvimento. Por todos os meios a seu alcance, o julgador procura
descobrir a verdade real, independentemente de iniciativa ou a colaboração das partes.
(in THEODORO JÚNIOR, Humberto, Curso de Direito Processual Civil, volume I, Rio
de Janeiro, Editora Forense, 2001).
Por isso, resolve-se converter o processo em diligência, para que a autoridade
preparadora intime o contribuinte a juntar as seguintes peças processuais referentes ao
Mandado de Segurança, processo n° 2009.71.05.001465-8/RS da 1a Vara Federal de
Santo Ângelo/RS:
 Inicial;
 Sentença;
 Recursos;
 Acórdãos; e
 Certidão de Inteiro Teor.
Solicita-se também que o setor jurídico (EQIJU) da Delegacia proceda uma análise
determinando o objeto do Mandado de Segurança, processo n° 2009.71.05.001465-
8/RS da 1a Vara Federal de Santo Ângelo/RS.
Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal, facultando à
recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 da Resolução n.o 3301-001.698 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900112/2011-16

termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011. Posteriormente, os
autos devem ser devolvidos ao CARF para prosseguimento do rito processual.
Do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade
de origem intime a Recorrente para apresentar a cópia assinada da peça recursal e regularizar a
sua representação, bem como juntar aos autos as peças do Mandado de Segurança n°
2009.71.05.001465-8/RS e a certidão de inteiro teor.
Em seguida, devem os autos retornarem ao CARF para prosseguimento do
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital